Tribunal: TJDFT
Processo: 0753717-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO LOTE 10 DA CSA 03 TAGUATINGA DF, em face à decisão da Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de taxas condominiais e determinou o cancelamento da penhora em execução por quantia certa ajuizada em desfavor de HELIO JUSTINO VIEIRA, LUCY JUSTINO VIEIRA e ALCEMAR DO NASCIMENTO VIEIRA. Na origem, cuida-se de execução por quantia certa ajuizada em 22/07/2020, cujo objeto é a cobrança das taxas de condomínio vencidas e não pagas relativas aos meses de fevereiro de 2019 a maio de 2020. Os executados LUCY e ALCEMAR não foram encontrados para citação pessoal, consequentemente foram citados por edital e representados pela Curadoria Especial. Após longa tramitação processual, inclusive com a penhora do imóvel que originou a dívida, sobreveio aos autos a informação acerca do falecimento de LUCY e ALCEMAR previamente ao ajuizamento da ação. Pela decisão agravada, o juízo reconheceu a nulidade da citação de LUCY e ALCEMAR, assim como determinou sua exclusão do polo passivo. Por fim, reconheceu a prescrição da pretensão em relação aos devedores excluídos e determinou o cancelamento da penhora. Nas razões recursais, o agravante alegou que o juízo incorreu em error in judicando ao aplicar às taxas de condomínio o prazo de prescrição de três anos. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada no Tema 949, ao caso incide a prescrição quinquenal. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e “a fim de que seja oportunizada a regularização do pólo passivo da execução com a inclusão do espólio ou dos herdeiros dos executados falecidos para prosseguimento daquele feito”. Preparo regular sob ID 54538593. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se a presente demanda de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DO LOTE 10 DA CSA 03 em desfavor de LUCY JUSTINO VIEIRA, ALCEMAR DO NASCIMENTO VIEIRA e HELIO JUSTINO VIEIRA. Verifica-se, de acordo com a Inicial, que os executados são os proprietários e responsáveis pelo pagamento das taxas condominiais do imóvel descrito por apartamento no 603, Lote 10, CSA 03, em Taguatinga/DF, tendo deixado de efetuar os pagamentos dos encargos condominiais referentes aos períodos de fevereiro/19 a dezembro/19; janeiro/20 a maio/20, originando uma dívida no importe de R$ 7.140,40 (sete mil cento e quarenta reais e quarenta centavos). Devidamente citado (ID 77967244), o executado Helio Justino Vieira não realizou o pagamento do débito e tampouco opôs embargos à execução, apresentando proposta de acordo (ID 77983679), que foi recusada pelo Exequente (ID 83075844). Esgotados os meios a disposição do juízo para identificar o endereço e promover a citação dos demais requeridos, foi deferida a citação por edital. O imóvel dos executados foi penhorado, conforme consta ao ID 149427209. A Curadoria Especial ao ID 175667000 informou que a Sra. LUCY JUSTINO VIEIRA faleceu dia 27 de março de 2003 e deixou bens a inventariar; e o Sr. ALCEMAR DO NASCIMENTO VIEIRA faleceu dia 10 de dezembro de 2006 e deixou bens a inventariar. Sustenta a Curadoria Especial que, havedo o falecimento dos executados antes da citação, nula deve ser considerada a citação ocorrida por edital e os demais atos de penhora destes autos. Breve relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que, de fato, os executados LUCY JUSTINO VIEIRA e ALCEMAR DO NASCIMENTO VIEIRA faleceram antes mesmo da propositura desta ação. Nesse sentido, deve ser reconhecida a nulidade da citação por edital. A parte exequente, de forma diligente, deveria ter promovido o ajuizamento da presente ação considerando o falecimento dos executados já mencionados. Não tendo sido esta a postura adotada, neste momento, a ação a ser adotada neste autos seria a intimação da parte exequente para regularizar o polo passivo da demanda, com nova Inicial, com a inclusão do espólio ou dos herdeiros, conforme fosse o encaminhamento de eventual inventário ou partilha. Todavia, verifico que quanto a estes já houve a consumação da prescrição, haja vista se tratar de execução de taxas condominiais, com prazo prescricional de 3 anos. Nesse sentido, a execução deve ser extinta em relação aos executados LUCY JUSTINO VIEIRA e ALCEMAR DO NASCIMENTO VIEIRA. À Secretaria, para que adote as medidas necessárias para a exclusão destes executados. Uma vez reconhecida a nulidade da citação, deve ser reconhecida também a nulidade da penhora do imóvel. Oficie-se ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal indicando o cancelamento da penhora que recai sobre o imóvel de matrícula 88072. Confiro à presente decisão força de ofício. Ademai, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição, independente de nova intimação. Transcorrido o prazo de suspensão, independente de nova intimação, arquivem-se provisoriamente os autos, conforme §2o do art. 921, do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A decisão agravada, ao reconhecer a prescrição da pretensão e determinar o cancelamento da penhora, teve por premissa que o prazo prescricional da pretensão de cobrança de taxas condominiais seria de três anos. Contudo, a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que tais obrigações sujeitam-se à prescrição quinquenal: Tema 949 – Resp 1.483.930/DF "Na vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o condomínio geral ou edifício (horizontal ou vertical) exercite a pretensão de cobrança da taxa condominial ordinária ou extraordinária constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação". No caso, a pretensão de cobrança refere-se às taxas vencidas nos meses de fevereiro de 2019 a maio de 2020, enquanto a ação foi ajuizada em 22/07/2020. Portanto, primo ictu oculi, não se vislumbram elementos de discrimen ou superação que permitam relevar a jurisprudência vinculante do STJ. Por fim, o perigo de dano de difícil reparação decorre da determinação de cancelamento da penhora que acarretará custos para as partes e eventual perda da garantia. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator